Tribunal: TCU
Processo: 004.349/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Belton Alves de Oliveira contra o Acórdão 2633/2022-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Belton Alves de Oliveira em face do Acórdão 2633/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.